Tribunal: STF
Processo: ARE 1045560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    3. Quanto ao pedido de restabelecimento da decisão de suspensão de liminar, no âmbito do Tribunal de Justiça de origem, para que seja concedido novo prazo para a execução da obrigação de fazer, não merece acolhimento.



    4. A Jurisprudência do STF é firme no sentido da inaplicabilidade, do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário.



    5. Ademais, mesmo que fosse cabível tal pleito, não mereceria prosperar, tendo em vista que não há hipótese excepcional que justifique o seu deferimento, pois de acordo com as decisões proferidas na instância a quo, consta a previsão orçamentária no Plano Plurianual de construção de unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação deste Tribunal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.